Tribunal: STF
Processo: ADI 7493
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Referendo de medida cautelar parcialmente deferida. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição Estadual do Mato Grosso. Aumento do percentual das emendas parlamentares impositivas de 1% para 2% da corrente líquida realizada no exercício financeiro anterior. Princípio das simetria. Sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas para legislar sobre direito financeiro e orçamento público. Percentuais e destinações estabelecidos para as emendas impositivas. Aplicação obrigatória na área da saúde. Interpretação conforme à Constituição Federal. 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 164, § 15, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 111, de 21 de setembro de 2023, que aumentou o percentual das emendas de execução obrigatória de 1% para 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior no âmbito do projeto de lei orçamentária anual.



    2. A Constituição Federal prevê, nos arts. 21 a 24, o sistema de repartição de competências legislativas e administrativas das unidades políticas. Nesse sentido, o art. 24, incisos I e II, da CF estabelece a competência legislativa concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal para dispor sobre direito financeiro e orçamento público, cabendo à União a edição das normas gerais sobre a matéria, de modo a fixar, no interesse nacional, as diretrizes que devem ser observadas pelas demais unidades federativas.



    3. Inconstitucionalidades formais: rejeitadas.



    - A proposta inicial da emenda constitucional atende ao requisito do quórum mínimo de 1/3 (um terço) dos deputados estaduais previsto no art. 60, inciso I, da Constituição Federal, cuja determinação é reproduzida pelo art. 38, inciso I, da Carta Estadual.



    - No que toca à suscitada ausência do intervalo mínimo de 15 (quinze) dias entre os dois turnos de votação, conforme previsão regimental, não se constata ofensa ao art. 60, § 2º, da Constituição Federal, porquanto o procedimento ostenta natureza estritamente regimental e não encontra espelhamento na Carta da República, a qual apenas estabelece 2 (dois) turnos de votação e o quórum de votos dos membros das casas legislativas para a aprovação de emendas constitucionais. Trata-se, portanto, de matéria interna corporis, não sindicável pelo controle jurisdicional, conforme precedentes da Suprema Corte.



    4. Inconstitucionalidade material: procedência parcial.



    - No caso em tela, a publicação da Emenda Constitucional nº 111/23 ocorreu em 21 de setembro de 2023, ou seja, antes do prazo previsto constitucionalmente para o envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, ex vi do art. 164, § 6º, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se vislumbrando, prima facie, ofensa ao princípio do planejamento orçamentário.



    - Atende ao requisito do fumus boni iuris o pedido de interpretação do art. 164, § 15, da Constituição do Estado de Mato Grosso conforme ao art. 166, §§ 9º e 10, da Constituição Federal, sendo imperioso que, do percentual de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo, seja reservada a metade para ações e serviços públicos de saúde, vale dizer: o preceito vergastado só se compatibilizará com o modelo federal se for destinada a reserva de 50% desse montante para a área da saúde, devendo-se considerar que o exercício é o anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo.



    5. Dispositivo: Fica referendado o deferimento parcial da medida cautelar, para se conferir ao art. 164, § 15, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 111, de 21 de setembro de 2023, interpretação conforme à Constituição Federal e assentar que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, de execução obrigatória, serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo, observando-se que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.